Tribunal: TCU
Processo: 007.015/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4127/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.015/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cecilia Maria Pereira da Silva (XXX.515.187-XX); Denise Alves da Silva (XXX.070.337-XX); Eliane Franco da Silva Reis (XXX.375.847-XX); Graciete de Santana Bruce (XXX.993.204-XX); Gracimeire de Santana Bruce (XXX.330.038-XX); Irglateia Bruce Gois (XXX.011.547-XX); Iridea Bruce Kind (XXX.011.627-XX); Jurema da Mota Barros (XXX.415.104-XX); Nadja Volia Xavier e Souza (XXX.940.357-XX); Reginalda Tania Bruce Alves Rego (XXX.378.967-XX); Sara Aparecida da Silva Braga (XXX.189.497-XX); Selma Santiago de Araujo (XXX.632.114-XX); Yolanda da Silva Barros (XXX.057.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.